Tribunal: TJSP
Processo: 1015711-81.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
Registro: 2020.0000740160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015711-81.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDNA CECILIA UTSUNOMIYA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
-- voto n. 20.765 --
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482
Apelante: Edna Cecilia Utsunomiya
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de Direito Sentenciante: Cibele Carrasco Rainho Novo
Disponibilização da sentença: 19/06/2020.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do
início da relação entre as partes Cabimento Entendimento
pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos
Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela
sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é
admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos
celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma
vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser
exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução
n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP,
julgado
pela
sistemática
dos
Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
Contrato bancário
Registro da garantia de alienação
fiduciária Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao
consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do
serviço, e de que não represente onerosidade excessiva

Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP,
julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 130/136, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por EDNA CECILIA UTSUNOMIYA contra BANCO
ITAUCARD S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$1.500,00, observada a gratuidade.
Inconformada a autora apela (fls.130/136),
voltando-se contra a cobrança das tarifas bancárias que entende ser
abusivas, tais como a de Registro de Contrato, Tarifa de Cadastro,
Tarifa de Avaliação do Veículo. Aponta que ainda que o BACEN tenha
autorizado a referida cobrança por meio de resoluções, elas não se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
sobrepõem ao Código de Defesa do Consumidor, que veda que os
fornecedores coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, bem
como proíbe a cobrança de custos contratuais que são de sua
obrigação.
Explica que a remuneração de serviços de
terceiros representa uma comissão paga pela arrendadora aos
vendedores, em razão da indicação da instituição financeira ao
consumidor no momento do fechamento do negócio, sendo a cobrança
abusiva, pois é ilegal a prática de cobrar do cliente/apelante os custos
inerentes a própria atividade do fornecedor, ainda que prevista em
contrato.
Argumenta
ser
iníquo
o regulamento
negocial que impõe ao contratante a obrigação de ressarcir as despesas
feitas pela contratada apelada com o objetivo de diminuir os riscos de
sua atividade profissional.
Requer seja dado provimento ao recurso
para que declarar nulas as cláusulas do contrato que preveem a
cobrança das taxas de registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de
avaliação do veículo, condenando a apelada a restituição dos valores em
dobro, bem como seja condenada no pagamento do ônus de
sucumbência.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, e fica recebido, nesta

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se encontrar a
presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Novo
Código de Processo Civil.
A ré apresentou resposta ao recurso
(fls.149/157), pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios
termos.
É o relatório.
I. EDNA CECILIA UTSUNOMIYA ajuizou
ação revisional contra BANCO ITAUCARD S/A, aduzindo ter celebrado
com o réu contrato de financiamento de veículo, a ser quitado em 36
parcelas de R$751,24, documentado em cédula de crédito bancário, o
qual se encontra eivado de irregularidades, tal como a cobrança de
Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato,
ainda que previstas em contrato.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-
se a cobrança das tarifas e condenar o requerido à devolução em dobro
dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, a autora recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça
por
meio
da
Súmula
n°
297 1,
não
acarreta,
consequentemente, o direito de ser modificado todas as vezes que não
estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-
se necessária, antes de tudo, a demonstração de que está havendo a
violação dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
No que toca à cobrança da Tarifa de
Cadastro, da Tarifa de Avaliação do Bem, do Registro de Contrato e
Seguro, como se vê da r. sentença, foi mantida a cobrança, sob o
fundamento de serem elas devidas porque previamente contratadas.
Pois bem, o contrato foi celebrado em
10/06/2013, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho
Monetário Nacional (fls.12/13).
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação
de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em
atenção ao art. 1o da Resolução.
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
Anote-se, ainda, que a possibilidade de
sua cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19732, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início
da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
E no particular, não restou demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes, que fosse anterior a
objeto dos autos, de modo a invalidar a cobrança da referida tarifa.
Nesse sentido, cabia à autora apelante a demonstração disso, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo
certo não ter desincumbido desse ônus.
Com relação à Tarifa de Avaliação do
Bem e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema
n. 958, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
2 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva
prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De
fato,
a
cobrança
da
Tarifa
de
Avaliação do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
3.919/2010
dentre
os
serviços
diferenciados,
como
“avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do
Custo Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática
abusiva (art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a
instituição financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo
vendedor, quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a
cobrança, a avaliação deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não veio aos autos a
juntada do laudo de vistoria do bem para que pudesse legitimar a
referida cobrança, pelo que, deve ser afastada.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos.
Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016
PUBLIC 15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio,
o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente,
pelo art. 490, do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia,
para
que
seja
legítima
a
cobrança, deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. E no particular, não consta nos autos verifica-se
nenhum documento que demonstre ter havido registro da garantia
fiduciária do bem, razão pela qual sua cobrança deve ser afastada.
Anote-se que não se admite a repetição em
dobro, tendo em vista que a circunstância trazida nos autos não se
enquadra naquela prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
De rigor observar a possibilidade de
aplicação desse entendimento jurisprudencial aos processos ajuizados
em momento anterior, não só em razão do que prevê o art. 1.040, inc.
III, do Código de Processo Civil, mas também por ter sido o julgamento
dessas matérias, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, precedido
de amplo debate, inclusive com a participação da Federação Brasileira
de Bancos na qualidade de “amicus curiae”, dentre outras entidades.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso da autora para julgar parcialmente
procedente a ação para determinar o afastamento da cobrança da
Tarifa de Avaliação de Bem e Registro do Contrato, determinando sua
restituição, de forma simples, com incidência de correção monetária
pela Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do desembolso, assim
considerada a data da contratação, e com incidência de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1015711-81.2016.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 20.765
Em razão da sucumbência recíproca,
condena-se a autora ao pagamento de 1/3 das custas judiciais e
despesas processuais e a ré ao pagamento de 2/3 delas, e ambas a
arcarem em igual proporção com os honorários advocatícios da parte
contrária arbitrados em R$1.200,00, por equidade, nos termos do artigo
85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --